Tribunal: TJES
Processo: 5003301-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003301-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: JOAO ANTONIO NUNES LOUREIRO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003301-95.2020.8.08.0024

Recorrente:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

Recorrido(a): JOAO ANTONIO NUNES LOUREIRO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR. CIÊNCIA PELO CONSUMIDOR DA INSPEÇÃO
IN LOCO
E DA DATA DA PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 da ANEEL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. Em síntese, o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo que a concessionária recorrente não demonstrou a irregularidade imputada ao consumidor e que não cumpriu o procedimento administrativo disposto Resolução 414/2010 da ANEEL. Declarou a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3463624 e do débito dele decorrente, e condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, o que são objetos de irresignação recursal.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Afasta-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3. Verifica-se dos autos que o recorrido ajuizou ação indenizatória alegando que um técnico da recorrente, ao fazer uma vistoria no relógio medidor, constatou que não estava tendo o devido registro do consumo, em razão da existência de um desvio de energia elétrica, e que foi levado o medidor para análise, substituindo por outro aparelho, sem que tenha sido formalmente notificado, o que macularia o procedimento adotado pela concessionária.

4. Ocorre que, de acordo com as alegações da inicial, o recorrido tomou ciência da inspeção
in loco
dias após a sua ocorrência através do aviso deixado no local, e que ficou ciente, então, da data da perícia no aparelho que foi agendada para cerca de 40 dias depois a contar da inspeção, mas não compareceu sem se justificar.

5. Nesse diapasão, constata-se que foi emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, e, embora não entregue a notificação no ato da emissão, foi deixada no local e recebida pelo consumidor dias após. De acordo com o artigo 129, § 3º da Resolução 414/2010 da ANEEL, a cópia do TOI poderá ser entregue ao consumidor sob qualquer modalidade que permita a comprovação de recebimento, tendo sido o recebimento admitido pelo postulante na inicial.

6. A avaliação técnica consta no TOI (ID 1179435) acompanhada de fotos, em que é possível verificar um fio com ligação direta de energia elétrica à rede de distribuição sem a devida medição de consumo (art. 129, § 1º, inciso V, “b”, da referida Resolução). Outrossim, foi efetuado o levantamento de cargas. Na avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas juntado com a defesa, em comparação antes e após a substituição do medidor, houve aparente e imediato aumento na média de consumo. Não houve pedido de novo agendamento ou nova perícia pelo consumidor. Assim, tinha a recorrente o direito de prosseguir o cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, de acordo com o artigo 129, § 9º da Resolução 414/2010 da ANEEL.

7. Encaminhado ao recorrido o demonstrativo de cálculo de consumo irregular, foi dado prazo para apresentação de recurso administrativo. O valor contabilizado a título de recuperação de receita atendeu, da mesma forma, a Resolução 414/2010, em seu artigo 130. Embora não esteja sendo imputada ao consumidor a responsabilidade pela intervenção no equipamento de medição, é sua a responsabilidade pelo pagamento do serviço efetivamente utilizado e não pago no período apurado.

8. Dessa forma, verifica-se que a recorrente cumpriu o procedimento determinado pela legislação regente e que o cálculo apresentado se encontra em consonância com o que dispõe o artigo 115 da Resolução 414/2010, razão pela qual são exigíveis os valores de refaturamento, que no caso alcançou o importe de R$ 3.256,24, referente ao período de 19/01/2018 a 04/05/2020.

9. Por fim, não prosperam os pedidos declaratório, de indenização por danos morais, e de abstenção da adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor, diante da ausência de nulidade do TOI.

DISPOSITIVO

10. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de julgar
improcedentes
os pedidos da inicial e
procedente
o pedido contraposto e
condenar
o recorrido JOAO ANTONIO NUNES LOUREIRO ao pagamento de R$ 3.256,24 (três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), referente ao período de apuração de 19/01/2018 a 04/05/2020, com juros e correção monetária a partir da ciência pelo recorrido do pedido contraposto.

11. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.